Tribunal: TJSP
Processo: 1003798-51.2014.8.26.0554
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Rômolo Russo
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
Cumprimento de sentença. Plano de saúde. Sentença extintiva (art. 924, II, CPC). Inconformismo. Acolhimento. Contrato vigente. Cumprimento dos deveres anexos e implícitos pactuados, dentre eles o dever de pagamento. Pacta sunt servanda. Independentemente da efetiva utilização da cobertura assistencial pelo conveniado, o valor do prêmio é devido pela mera disponibilidade dos serviços prestados

Ementa:
Cumprimento de sentença. Plano de saúde. Sentença extintiva (art. 924, II, CPC). Inconformismo. Acolhimento. Contrato vigente. Cumprimento dos deveres anexos e implícitos pactuados, dentre eles o dever de pagamento. Pacta sunt servanda. Independentemente da efetiva utilização da cobertura assistencial pelo conveniado, o valor do prêmio é devido pela mera disponibilidade dos serviços prestados pela operadora de saúde executada. Precedentes. Princípios da boa-fé objetiva e da eticidade cuja observância é obrigatória. Extinção afastada. Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000498274
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1003798-51.2014.8.26.0554, da Comarca de Santo André, em que é apelante GOLDEN
CROSS ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL DE SAÚDE, é apelado RICARDO
AILTON MARCO (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores LUIZ ANTONIO COSTA
(Presidente sem voto), MARIA DE LOURDES LOPEZ GIL E JOSÉ RUBENS QUEIROZ
GOMES.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
RÔMOLO RUSSO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1003798-51.2014.8.26.0554 -Voto no 28.608
2
Voto no 28.608
Apelação no 1003798-51.2014.8.26.0554 (2)
Comarca: Santo André (5a VC)
Ação: Cumprimento de sentença Plano de Saúde
Apelante: Terezinha de Fátima Quaresma Garcia
Apelada: Vision Med Assistência Médica Ltda., nova denominação
social de Golden Cross Assistência Internacional de Saúde Ltda.
Cumprimento de sentença. Plano de saúde. Sentença extintiva (art.
924,
II,
CPC).
Inconformismo. Acolhimento. Contrato vigente.
Cumprimento dos deveres anexos e implícitos
pactuados, dentre eles o dever de pagamento.
Pacta sunt servanda. Independentemente da efetiva
utilização
da
cobertura
assistencial
pelo
conveniado, o valor do prêmio é devido pela mera
disponibilidade dos serviços prestados pela operadora de saúde executada. Precedentes.
Princípios da boa-fé objetiva e da eticidade cuja
observância
é
obrigatória.
Extinção
afastada.
Recurso provido.
Da r. sentença que julgara extinta a execução,
nos termos do art. 924, inciso II, do Código de Processo Civil (fls.
676), apela a vencida (fls. 678/695) postulando a reversão do julgado.
Em suas razões recursais sustenta que:
a) o simples fato de o apelado não se utilizar do
plano de saúde não implica na possibilidade de este não quitar as
mensalidades, motivo pelo qual é de rigor a reforma da decisão;
b) o prosseguimento da execução deverá ser
retomado, haja vista a existência de valores em aberto, não quitados
pelo apelado, referentes às mensalidades vencidas entre maio a julho

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1003798-51.2014.8.26.0554 -Voto no 28.608
3
de 2014;
c) sua atividade econômica pressupõe um
risco, isto é, o fato de estar o indivíduo exposto à eventualidade de um
dano à sua pessoa ou ao seu patrimônio, motivado pelo acaso; o
contrato de seguro implica a transferência de risco;
d) o preceito da boa-fé assume papel de vital
importância para a sustentabilidade da relação contratual, tendo-se
em vista a necessidade de se delimitar adequadamente o equilíbrio
entre os riscos segurados e o valor do prêmio que deverá ser pago
periodicamente;
e) trata-se de um contrato oneroso e não
gratuito, que vige pelo prazo previsto contratualmente ou (quando
firmado por prazo indeterminado) até que qualquer das partes se
valha da opção de encerrá-lo, pela via da resilição;
f) enquanto vigente o negócio jurídico, é
evidente que a parte contratante deve pagar a correspondente
prestação, tenha ela usado ou não o plano em um dado mês;
g) se o apelado não estava usando o plano de
saúde, deveria ter se valido das previsões legais atinentes ao assunto
para resilir o contrato de forma legítima, justamente para evitar o
pagamento de serviços dos quais não precisava mais;
h) valeu-se do disposto no art. 13, II, da Lei n.
9.656/98, que prevê a possibilidade de rescisão contratual, desde que
a inadimplência no pagamento do valor das mensalidades seja
superior a 60 (sessenta) dias e que haja prévia notificação do
segurado com relação a seu estado de inadimplência;
i) a rescisão contratual ocorreu de forma válida,
após mais de 60 dias de inadimplemento, após devida notificação,
sem que o apelado tomasse qualquer providência no sentido de quitar
seus débitos;
j) a ausência de envio dos boletos não
desobrigaria o adimplemento por parte do apelado, vez que todos eles
encontram-se disponíveis no sítio da empresa na internet;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1003798-51.2014.8.26.0554 -Voto no 28.608
4
k) o simples fato de não ter utilizado o plano de
saúde não autoriza o apelado a deixar de pagar o prêmio mensal,
conforme entendimento pacífico da jurisprudência. Requer o
provimento do apelo.
Recurso preparado e respondido (fls. 705/714).
A recorrente opôs-se ao julgamento virtual (fls.
719/720).
Instadas a se manifestarem a respeito da
concordância com o julgamento no modelo virtual (fls. 721), certificou-
se o decurso do prazo sem nenhuma objeção (fls. 722).
É o relatório.
O apelo comporta provimento.
Trata-se de cumprimento de sentença atrelado
à ação proposta pelo consumidor visando à sua manutenção da
qualidade de segurado da prestadora de serviços de saúde
recorrente.
A r. sentença de primeiro grau julgou a ação
procedente e “condenou a ré Golden Cross na manutenção do autor e de
seu grupo familiar como beneficiários do plano de saúde em questão nestes
autos, nas mesmas condições de que gozavam quando da vigência do
contrato de trabalho, por tempo indeterminado, desde que assuma o autor o
pagamento integral do prêmio mensal, entendido esse como a parte que lhe
cabia pagar enquanto empregado, acrescida da parcela anteriormente de
responsabilidade patronal, devendo a requerida Golden Cross enviar à
residência do autor, mensalmente, boleto referente ao prêmio mensal
integral, para regular pagamento, sob pena de multa diária no valor de R$
200,00 (duzentos reais) por dia de descumprimento da presente ordem” (fls.
200 09/05/2014).
A operadora de saúde interpôs recurso de
apelação, sobrevindo o V. Acórdão, assim ementado:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1003798-51.2014.8.26.0554 -Voto no 28.608
5
“PLANO DE SAÚDE. Obrigação de fazer. Empregado
beneficiário de seguro-saúde coletivo estipulado pelo
empregador. Demissão ocorrida após a aposentadoria
do beneficiário. Aplicabilidade do art. 31, caput, da Lei
n. 9.656/98. Contribuição por mais de dez anos
verificada. Coparticipação do empregado que não
afasta o dever legal da operadora de manter as
mesmas condições do plano de saúde coletivo gozado
pela autora na ativa. Aplicabilidade das Súmulas 101 e
104 desta Corte. Sentença mantida.
DANOS MATERIAIS. Pedido de devolução de valores
pagos
a
maior
pelo
segurado.
Ausência
de
comprovação (art. 333, I, do CPC). Sentença
reformada. Recurso parcialmente provido” (fls. 273,
25/02/2015).
Na sequência, a operadora de saúde noticiou o
cumprimento integral da obrigação e postulou a extinção do feito (fls.
288/290).
O
apelado,
a
seu
turno,
pugnou
pelo
prosseguimento da execução, ao argumento de que a prestadora de
serviços não lhe havia enviado os boletos referentes ao prêmio
mensal integral, para regular pagamento (fls. 295/298). Colacionou,
ainda, planilha de cálculos requerendo o pagamento da multa diária
cominada para a hipótese de descumprimento (fls. 299).
A ré manifestou-se no sentido de que os
boletos foram regularmente encaminhados, razão pela qual descabido
o pleito de execução das astreintes. Informou, outrossim, o
inadimplemento das mensalidades referentes aos meses de maio,
junho e julho de 2014 (fls. 304).
Seguiram-se a determinação de pagamento do
débito apontado pelo consumidor (fls. 321) e a discordância da
operadora de saúde quantos aos cálculos apresentados (fls. 324/325),
com efetiva impugnação ao cumprimento de sentença (fls. 328/345).
A decisão de fls. 410/411 acolheu parcialmente
a impugnação e determinou o afastamento da multa diária, dando ao
conveniado a oportunidade de reativar o plano de saúde, vez que ele

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1003798-51.2014.8.26.0554 -Voto no 28.608
6
próprio reconheceu que não pagou as mensalidades. Para tanto, foi
determinado que a requerida apresentasse a parte da mensalidade
cabente ao consumidor e à ex-empregadora (26/10/2015).
A partir de então, o MM. Juízo de primeiro grau
determinou reiteradamente a manifestação do apelado quanto à
reativação do plano, mas, debalde.
Sobreveio a r. sentença recorrida, in verbis:
“Vistos.
A questão da multa contra a executada já foi afastada
na decisão irrecorrida proferida às fls. 410/411.
Desde aquela data (26/10/2015) o Juízo vem
reiteradamente determinando a manifestação do exequente quanto
à reativação do plano.
Não esclareceu, objetivamente, em nenhuma das
manifestações anteriores, tão somente requerendo remessa de
ofício para verificação do valor da mensalidade.
Quedou-se inerte no último despacho (fls. 670 e 675).
Reputo, portanto, que não tem mais interesse na
reativação do plano de saúde, pelo que cumprida todas as
obrigações da executada.
De outro lado, ao contrário do pugnado pela
executada, não há valores devidos em seu favor. A decisão de fls.
410/411 afastou o pedido de condenação do exequente no
pagamento das mensalidades vencidas posto que declarado que
não se utilizou mais do convênio.
Isto posto, dou a obrigação por satisfeita e JULGO
EXTINTA a execução, nos termos do artigo 924, II do CPC. Cada
uma das partes deverá arcar com suas próprias custas, despesas
processuais e honorários do patrono ante a superveniente perda de
interesse na reativação do plano.
Transitada em julgado, arquivem-se os autos.
PRIC” (fls. 676).
Pois bem.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1003798-51.2014.8.26.0554 -Voto no 28.608
7
A r. decisão anterior (fls. 410/411), a respeito
da temática objeto do recurso, havia consignado, verbis:
“Não se pode condenar o autor no pagamento das
mensalidades vencidas; ele próprio esclareceu que não se
utilizou do convênio. Entretanto, cabe a ele a faculdade de
reativação do plano, para efetivo cumprimento de seu direito”
(fls. 411).
Não obstante o entendimento explicitado,
independentemente da efetiva utilização da cobertura assistencial
pelo conveniado, o valor do prêmio é devido pela mera disponibilidade
dos serviços prestados pela executada, ora recorrente.
Com efeito, por força de disposição contratual
expressa, cumpria ao segurado a obrigação de informar, de forma
clara e inequívoca, sua intenção de desligar-se do plano de saúde.
Ao revés, o simples fato de não se utilizar dos
serviços contratados e de deixar de efetuar os pagamentos das
respectivas mensalidades não o exonera de sua obrigação contratual
assumida frente à ré.
Noutras palavras, o ajuste celebrado entre as
partes atrai a incidência dos direitos e obrigações previstos nas
cláusulas contratuais, sendo irrelevante que o consumidor não tenha
se utilizado dos serviços da prestadora, vez que o plano de saúde
estava vigente e não utilizá-lo foi uma opção do exequente, o que não
significa que a seguradora não cumpriu com a sua obrigação.
Como
cediço,
um
dos
aspectos
mais
relevantes da boa-fé contratual é o cumprimento dos deveres anexos
e implícitos do contrato, dentre eles, o dever de pagamento, e cuja
violação possui consequências jurídicas.
Incontroverso que o recorrido não solicitou o
cancelamento da prestação dos serviços e que também deles não se
utilizou, porém isto não justifica o não pagamento do prêmio.
Aplica-se à hipótese o princípio da pacta sunt

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1003798-51.2014.8.26.0554 -Voto no 28.608
8
servanda, de modo que se o apelado pretendia rescindir o contrato,
deveria observar as diretrizes previstas no ajuste
e não
simplesmente deixar de pagar as mensalidades.
Deste modo, não comprovado o pagamento
dos prêmios no período em que o plano estava disponível, é devida a
cobrança das mensalidades.
Assim, o crédito é devido, sendo cabível a
exigência dos respectivos montantes impagos à época em que o
contrato permanecia vigente.
Em casos assemelhados, colhem-se julgados
proferidos no âmbito desta C. Corte de Justiça:
“Apelação cível. Plano de saúde empresarial. Ação de
cobrança de parcelas inadimplidas e de “prêmio complementar”.
Sentença de procedência. Inconformismo da ré. Alegação de que os
valores dos prêmios se tornaram excessivos, bem como que não
houve uso do plano no período faturado. Irrelevância. Serviços que
estavam disponíveis até o efetivo cancelamento. Requerida que
deveria ter buscado a discussão acerca de eventual abusividade de
valores em ação própria, sendo descabida a suspensão dos
pagamentos. Aplicação do princípio do pacta sunt servanda”
(Apelação Cível no 1014056-87.2015.8.26.0004, 6a Câmara de
Direito Privado, Rel. Des. RODOLFO PELLIZARI, j. 09/05/2019,
g.n.).
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Possibilidade de cobrança das
mensalidades do plano de saúde pela agravada, dada a natureza
declaratória da demanda, já foi resolvida por ocasião do julgamento
do recurso de apelação no 0373316-13.2008.8.26.0577. Prescrição.
Inocorrência. Cobrança das mensalidades vencidas no curso da
demanda. Independentemente da efetiva utilização da cobertura
assistencial pelo agravante, o valor do prêmio é devido pela mera
disponibilidade dos serviços prestados pela agravada. Recurso
desprovido” (Agravo de Instrumento no 2220663-88.2019.8.26.0000,
10a Câmara de Direito Privado, Rel. Des. J.B. PAULA LIMA, j.
21/11/2019, g.n.).
“AÇÃO
DE
COBRANÇA.
PLANO
DE
SAÚDE
COLETIVO
-
Cobrança
de
mensalidades
inadimplidas
-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1003798-51.2014.8.26.0554 -Voto no 28.608
9
DOCUMENTOS
HÁBEIS
À
PROPOSITURA
-
SERVIÇOS
INCONTROVERSAMENTE DISPONÍVEIS - Alegação de rescisão
tácita - Descabimento - Sentença de procedência confirmada -
Recurso
desprovido”
(Apelação
Cível
no
1000481-19.2018.8.26.0291, 5a Câmara de Direito Privado, Rel.
Des. MOREIRA VIEGAS, j. 26/06/2019).
“APELAÇÃO.
AÇÃO
DECLARATÓRIA
DE
INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS
MORAIS. PLANO DE SAÚDE. Contrato rescindido após 60 dias de
inadimplência,
conforme
expressa
disposição
contratual.
Possibilidade de cobrança das mensalidades inadimplidas antes do
cancelamento do plano, uma vez que os serviços se encontravam
disponíveis para utilização pelo consumidor. Intenção de rescisão
não manifestada oportunamente à operadora. Dívida exigível.
Apontamento regular em cadastro de inadimplentes. Dever de
indenizar não caracterizado. Sentença de improcedência mantida.
RECURSO
NÃO
PROVIDO”
(Apelação
no
1000903-53.2016.8.26.0100, 31a Câmara Extraordinária de Direito
Privado, Rela Desa ROSANGELA TELLES, j. 18/12/2017).
“PLANO DE SAÚDE
Cobrança - Sentença de
procedência, para condenar a ré a pagar à autora R$4.568,75 -
Prescrição - Não ocorrência - Prazo prescricional aplicável à espécie
é o quinquenal, do art. 206, §5o, I, do Código Civil, de modo que a
pretensão poderia ser perseguida até 17.02.2021 - Valores
efetivamente devidos - Não utilização dos serviços não importa na
ausência de obrigação de pagar, porquanto o contrato de
assistência à saúde ainda não estava rescindido à época a que
aludem as mensalidades vencidas, não pagas e objeto de cobrança
- Decisum mantido - Apelo não provido, com observação” (Apelação
Cível no 1000660-24.2017.8.26.0505, 1a Câmara de Direito Privado,
Rel. Des. RUI CASCALDI, j. 06/06/2019, g.n.).
“Apelação. Cobrança de mensalidades. Prescrição.
Aplicação do artigo 206, § 5o, inciso I, do Código Civil. Cabível. A
não utilização dos serviços médicos colocados à disposição não
afasta o pagamento. Inexistência de denúncia quanto à desistência
do plano de saúde por parte do beneficiário. Juros moratórios.
Relação contratual. Termo inicial a contar da citação. Sentença
reformada em parte. Recurso a que se dá provimento em parte”
(Apelação no 1020424-18.2015.8.26.0100, 9a Câmara de Direito
Privado, Rel. Des. MAURO CONTI MACHADO, j. 26/07/2016, g.n.).
Na linha dos precedentes colacionados, tem-
se que a obrigação de pagamento da cobertura de assistência à
saúde oferecida pela recorrente independe de prova de sua efetiva

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1003798-51.2014.8.26.0554 -Voto no 28.608
10
utilização, pelo que não prevalece a exegese de que os valores não
são devidos porque os serviços disponibilizados não foram
efetivamente utilizados.
Por
esses
fundamentos,
meu
voto
dá
provimento ao recurso para afastar o decreto extintivo e determinar o
prosseguimento da execução.
RÔMOLO RUSSO
Relator